Tribunal: TJMT
Processo: 1015366-45.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015366-45.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VALMIR ANTONIO DE MORAES - CPF: 346.470.821-72 (ADVOGADO), VALMIR ANTONIO DE MORAES - CPF: 346.470.821-72 (AGRAVANTE), WALID KASSAB - CPF: 458.787.141-91 (AGRAVADO), MARIA DA GLORIA CARMO CARVALHO - CPF: 274.890.861-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL QUE FOI PENHORADO QUE NÃO FOI DESCONSTITUIDO – MERA ALEGAÇÃO DE VALOR DEFASADO – FALTA DE COMPROVAÇÃO – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

A mera alegação, desprovida de comprovação, não se mostra apta a desconstituir a avaliação de imóvel, homologada judicialmente.

R E L A T Ó R I O

RELATORIO
.

E. CÂMARA
:

Agravo de Instrumento interposto por
VALMIR ANTONIO DE MORAES
, de decisão que homologou a avaliação.

AÇÃO
: Execução de Título Extrajudicial (Proc. n° 1012681-15.2019.8.11.0041) que
WALID KASSAB
move contra
VALMIR ANTONIO DE MORAES
.

DECISÃO AGRAVADA
(ID 217884183 - Pág. 2/4)
:
homologou o laudo de avaliação e sua complementação, elaborados pelos oficiais de justiça avaliadores.

AGRAVO
:

VALMIR ANTONIO DE MORAES
alega que houve erro no critério de avaliação do imóvel penhorado na execução. Esclarece que a avaliação adotou método comparativo, porém não indicou quais teriam sido os imóveis paradigma e nem apresentou documentos relativos a transações imobiliárias recentes. Defende que a avaliação, feita em agosto/2021, cometeu erro na apuração do valor venal do imóvel. Insiste que o real valor da área é de R$465.057,36. Pugna pela concessão da tutela de urgência a fim de atribuir efeito suspensivo ao recurso e ordenar a suspensão dos efeitos da decisão. No mérito, busca a reforma da decisão para cassar a decisão que homologou a avaliação e determinar que nova avaliação seja realizada.

A antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferida (id. 221244688).

Na contraminuta (id. 224049173) o agravado pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO
.

E. CÂMARA
:

O cerne deste Agravo de Instrumento interposto pelo executado
VALMIR ANTONIO DE MORAES
é saber se é caso de reforma da decisão que homologou laudo de avaliação de imóvel penhorado.

Cuida-se, na origem de
Execução de Título Extrajudicial
n° 1012681-15.2019.8.11.0041 proposta por
WALID KASSAB

aqui agravado em face de
VALMIR ANTONIO DE MORAES
aqui agravante,
em que foi homologado, pela decisão ora impugnada, o laudo de avaliação e sua complementação elaborados pelos oficiais de justiça avaliadores do imóvel penhorado, de propriedade do executado aqui recorrente
-
imóvel Lote de Terreno sob nº 12 da Quadra 10, do Loteamento Nossa Senhora Aparecida, em Cuiabá, com área total de 539,40 m2, com 14,00 mts de frente para a Rua H, registrado sob a matrícula imobiliária nº 44.123, junto ao Cartório de Registro de Imóveis do 5º Ofício da Comarca de Cuiabá
- (ID 217884183 - Pág. 2/4).

O laudo de avaliação confeccionado em agosto de 9.8.2021 concluiu que o valor do imóvel era de R$200.000,00. Feita a complementação em 15.10.2022 restou verificado que o valor havia passado para R$240.000,00.

O exequente aqui agravante alega que o valor

do imóvel é de
R$465.057,36.
Todavia, não apresentou comprovação da alegação
.

Conforme consignado na decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal
(id.
221244688)
o executado agravante não concorda com o valor posto na avaliação.
Todavia, não demonstrou que a referida avaliação estivesse defasada, porquanto realizada em agosto/2021 e complementada em 15/10/22, quando foi majorada pelos peritos, até onde se sabe, idôneos
.

Da mesma forma, o executado recorrente não apresentou documento que demonstrasse que o valor encontrado na avaliação/complementação não fosse compatível com o valor de mercado, porquanto os
prints
apresentados tratam de imóveis maiores ou em bairros distintos, vale dizer, de imóveis que não guardam relação com o que foi penhorado, conforme também consignou a decisão impugnada, cujo fragmento se transcreve:

“
DECIDO.

Com efeito, admite-se nova avaliação de imóvel penhorado
QUANDO QUALQUER DAS PARTES ARGUIR, FUNDAMENTADAMENTE, A OCORRÊNCIA DE ERRO NA AVALIAÇÃO OU DOLO DO AVALIADOR
, se verificar
, POSTERIORMENTE, À AVALIAÇÃO QUE HOUVE DIMINUIÇÃO OU MAJORAÇÃO NO VALOR DO BEM, OU QUANDO HOUVER FUNDADA DÚVIDA SOBRE O VALOR ATRIBUÍDO AO BEM
(
CPC
, art.
873
).

No caso,
FOI REALIZADA A AVALIAÇÃO
JUDICIAL DO IMÓVEL PENHORADO, EM 09/08/2021, OCASIÃO EM QUE O OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR ATRIBUIU O VALOR DE R$ 200.000,00

(duzentos mil reais).

Ao passo que a parte Executada impugnou o laudo (id. 63298441), ocasião em que o Oficial de Justiça Avaliador rebateu as alegações da parte Executada e,
EM RAZÃO DO LAPSO TEMPORAL, REALIZOU NOVA AVALIAÇÃO E ATRIBUIU O VALOR DE R$ 240.000,00
(duzentos e quarenta mil reais) ao imóvel penhora nos autos.

In casu,
não se verifica qualquer erro nos critérios de avaliação, para efeito de incidência da norma a que se socorre o Executado.
Há aparente descontentamento com os valores apontados pelo oficial de justiça, o que é insuficiente para a desconstituição da avaliação
.

Os incisos do art.
873
, do
CPC
, condicionam a repetição da avaliação
do bem penhorado
À COMPROVAÇÃO DE QUE HOUVE ERRO OU DOLO POR PARTE DO AVALIADOR, OU À VERIFICAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DO VALOR DO BEM POSTERIORMENTE À AVALIAÇÃO, OU À EXISTÊNCIA DE FUNDADA DÚVIDA SOBRE O VALOR ATRIBUÍDO AO BEM
.

A razão do rigor da lei para a repetição da avaliação está fundada na necessidade de atendimento da celeridade processual, de modo a preservar a avaliação judicial em detrimento de expedientes protelatórios da parte não interessada na imediata consecução dos fins da execução.

É por isso que a renovação da avaliação judicial somente pode ser viabilizada em determinadas hipóteses, considerando-se que o laudo efetuado por Oficial de Justiça goza de fé pública.

Com efeito,
o caso em tela não subsuma-se às hipóteses previstas no art. 873 do CPC, isso porque, dos autos não combate efetivamente que a avaliação realizada foge dos padrões e parâmetros a serem considerados para se chegar ao valor mercadológico da área penhora, não se exigindo que seja realizada por profissional habilitado,
JÁ QUE O EXECUTADO DEIXOU DE APRESENTAR QUALQUER AVALIAÇÃO POR PROFISSIONAL TÉCNICO
.

Deste modo,
rejeito a impugnação e, consequentemente, HOMOLOGO a AVALIAÇÃO
do bem penhorado, qual seja, um
lote
de matrícula nº 46.320 registrado no 5º Serviço Notarial e Registro de Imóveis da 2º Circunscrição imobiliária da Comarca de Cuiabá/MT
,
no valor de R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), referente à integralidade do bem imóvel.
”
(grifo próprio e nosso).

Logo, à míngua de comprovação de que a avaliação tivesse algum vício é de ser mantida homologação judicial ora combatida.

Sobre o assunto:

“Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença – Homologação da avaliação de imóvel - Possibilidade de apresentação de avaliação pela parte Exequente – Exegese do art. 871, IV, do CPC – Precedentes deste E. Tribunal e desta C. Câmara –
IMPUGNAÇÃO GENÉRICA DOS EXECUTADOS – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE ELEMENTOS TÉCNICOS APTOS A DESQUALIFICAR A AVALIAÇÃO, QUE FOI REALIZADA POR CORRETOR DE IMÓVEIS – HOMOLOGAÇÃO QUE DEVE SER MANTIDA
– Recurso desprovido.”
(TJ-SP - AI: 21949452120218260000 SP 2194945-21.2021.8.26.0000, Relator: Luiz Antonio Costa, Data de Julgamento: 27/10/2021, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/10/2021)
(grifei).

Com igual orientação:

“Agravo de instrumento Decisão interlocutória que, no curso do cumprimento de sentença, manteve a penhora que recaiu sobre um imóvel e homologou o laudo pericial de avaliação Alegação de bem de família Inaplicabilidade do privilégio do art. 1.º, da Lei 8.009/90 Propriedade que não se refere a única residência da entidade familiar Inexistência de prova cabal e idônea nesse sentido pelo executado Existência de outro imóvel declarado pelo agravante aos órgãos públicos como seu domicílio Proteção legal da impenhorabilidade que se estende apenas ao imóvel residencial ou da entidade familiar, art. 5.º do aludido diploma
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUALQUER IRREGULARIDADE OU EQUÍVOCO DOS PARÂMETROS ADOTADOS PELO PERITO JUDICIAL DEMONSTRAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DE CRITÉRIOS MERCADOLÓGICOS GENERALIDADE DA IMPUGNAÇÃO APRESENTADA, NÃO BASEADA EM ELEMENTOS TÉCNICOS OBJETIVOS ADEQUAÇÃO DO LADO PRODUZIDO PARA AVALIAÇÃO DO BEM E A LEGITIMIDADE DE SUA HOMOLOGAÇÃO
Decisão mantida Recurso não provido." (TJSP; Agravo de Instrumento 2239979-53.2020.8.26.0000; Relator (a): César Peixoto; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Privado; Foro de Atibaia - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/04/2021; Data de Registro: 13/04/2021)
(grifei).

Por fim:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. AVALIAÇÃO DO IMÓVEL EXPROPRIADO. OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR. FÉ PÚBLICA. SÚMULA 26 DO TJGO. HOMOLOGAÇÃO. DECISÃO A QUO MANTIDA.

1.
A ASSERTIVA DE QUE O VALOR INDICADO NO LAUDO DE AVALIAÇÃO NÃO SE ENCONTRA EM CONSONÂNCIA COM O VALOR DE MERCADO, NÃO É, POR SI SÓ, SUFICIENTE, PARA DESCONSTITUIR O TRABALHO DO OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR, O QUAL POSSUI FÉ PÚBLICA
.

2. A REALIZAÇÃO DE NOVA AVALIAÇÃO DE BEM PENHORADO DEPENDE DE PROVA DOCUMENTAL RELEVANTE
, a teor da súmula n. 26 do TJGO.

3. Deve ser reconhecida, para fins de homologação do laudo de avaliação, a cautela empreendida pelo meirinho que, buscando informações úteis, procedeu uma justa avaliação do imóvel, com atenção ao fato de que a alienação do bem dar-se-á via judicial, e não particular.

4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (
TJ-GO - AI: 00334118820218090000 GOIÂNIA, Relator: Des(a). GERSON SANTANA CINTRA, Data de Julgamento: 05/04/2021, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 05/04/2021)
(grifei).

Posto isso,
nega-se provimento para o agravo e mantém-se a decisão impugnada
que homologou a avaliação e sua complementação do valor do imóvel penhorado na Execução proposta contra o aqui recorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024